Tribunal: TJSP
Processo: 1077840-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
COBRANÇA. Regressiva. Ressarcimento de valor despendido para pagamento da condenação imposta à requerente nos autos da ação no 1005570-33.2021.8.26.0577, decorrente de relação de consumo. Impossibilidade. Eventual direito de regresso entre os fornecedores envolvidos no fato, deve ser aferido nos termos do parágrafo único, do art. 13, do CDC – imputação subjetiva do defeito do serviço. In casu, a

Ementa:
COBRANÇA. Regressiva. Ressarcimento de valor despendido para pagamento da condenação imposta à requerente nos autos da ação no 1005570-33.2021.8.26.0577, decorrente de relação de consumo. Impossibilidade. Eventual direito de regresso entre os fornecedores envolvidos no fato, deve ser aferido nos termos do parágrafo único, do art. 13, do CDC – imputação subjetiva do defeito do serviço. In casu, a requerida Pagseguro atuou como mera intermediária na operação de pagamento. Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação da apelante. Excludente de responsabilidade concorrente. Se a relação jurídica entre as partes no presente feito não é de consumo, é inviável a responsabilização da ré, de forma genérica e objetiva, por eventual falha nos acessos de todos os seus usuários nas relações comerciais entabuladas no ambiente em que atua. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.